Tribunal: TJBA
Processo: 8006638-94.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006638-94.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MICAEL LIMA DA COSTA Advogado(s):FRANCISCO PONDE DE GOES, SILVANA MARTINS RIBEIRO DE GOES ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO AFASTADA. SÚMULA 585 DO STJ. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a ação declaratória movida por um cidadão, afastando sua responsabilidade por débitos de IPVA de veículo vendido a terceiro, mas cuja transferência não foi comunicada ao órgão de trânsito. O recurso busca a reforma da decisão, que também aplicou multa por descumprimento de ordem judicial. II. Questão em discussão 2. A questão principal consiste em definir se o antigo proprietário de veículo automotor permanece responsável pelo pagamento do IPVA após a alienação do bem, ainda que não tenha comunicado a venda ao DETRAN, e se é devida a multa cominatória aplicada ao ente público por descumprimento de decisão liminar. III. Razões de decidir 3. O Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que visam à desconstituição de crédito tributário de IPVA, por ser o ente competente para a cobrança do imposto. 4. A transferência de propriedade de bem móvel ocorre com a tradição. Comprovada a alienação do veículo, a responsabilidade tributária pelo IPVA é transferida ao novo proprietário, ainda que o antigo dono não tenha realizado a comunicação de venda prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 5. Conforme a Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária do ex-proprietário não se estende aos débitos de IPVA posteriores à venda do veículo. 6. É devida a aplicação de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública quando comprovado o descumprimento reiterado e injustificado de ordem judicial que determinava a exclusão do nome do autor de cadastros de restrição ao crédito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo pagamento do IPVA, após a alienação do veículo, é do novo proprietário, ainda que não tenha sido realizada a comunicação de venda ao órgão de trânsito, conforme entendimento consolidado na Súmula 585 do STJ. 2. O descumprimento de ordem judicial pela Fazenda Pública justifica a imposição de multa cominatória para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 155, III; Código Civil, art. 1.267; Código de Trânsito Brasileiro, art. 134; Código de Processo Civil, art. 85, § 11 e art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8006638-94.2021.8.05.0022, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MICAEL LIMA DA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora